Tribunal: TJSP
Processo: 1006858-45.2018.8.26.0084
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-25
Data de publicação: 2021-09-25

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Descontos advindos de contratos de empréstimo consignado que o autor alega não ter pactuado - Procedência em parte decretada para declarar a inexigibilidade de débito e condenar os réus à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$11.000,00 -

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Descontos advindos de contratos de empréstimo consignado que o autor alega não ter pactuado - Procedência em parte decretada para declarar a inexigibilidade de débito e condenar os réus à restituição do indébito e ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$11.000,00 - Arbitramento que deve ser realizado segundo o critério da prudência e razoabilidade – Redução do quantum indenizatório para R$9.000,00 – Procedência parcial redimensionada nesta instância ad quem – Recurso do banco corréu provido em parte e recurso do autor improvido.